Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. TABELA ATUALIZADA. CBHPM. PREVISÃO EM CONTRATO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido monitório e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, condenando o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 14.663,60.
2. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é destinada a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. Se o Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019-CBMDF foi firmado nos termos do Edital de no 001/2018 – CBMDF, prevendo que o pagamento pelos procedimentos médicos teria o emprego da tabela constante na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM atualizada, deve ser esta a tabela utilizada para remuneração pelos serviços executados.
4. Não se pode chancelar a pretensão de alterar o acordo previamente entabulado entre as partes, adotando a tabela CBHPM-2016, ao invés da mais atualizada, porquanto configura comportamento contrário ao princípio da boa-fé, do equilíbrio contratual, além de frustrar a legítima expectativa de recebimento pelos procedimentos e honorários médicos devidamente prestados.
5. Recurso conhecido desprovido.